Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença e julgou improcedente o pedido contraposto consistente na devolução em dobro do valor da dívida cobrada pelo autor.
1.1. A parte requerida/embargante alega omissão e contradição no acórdão. Afirma que o autor omitiu deliberadamente a existência das cinco notas promissórias que documentavam a dívida, tentando cobrar judicialmente valores que já tinham sido garantidos por títulos que estavam em posse da embargante, com a intenção consciente de ocultar fatos relevantes, o que configura má-fé processual. Diz haver omissão sobre a inversão do ônus da prova e risco ao sistema de boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Os pontos levantados pela embargante foram abordados nos itens 5 a 7 da ementa, bem como no voto lançado. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada no acórdão, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.